Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715715-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM DE GOES BESSA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 46111888 – p. 104-106), que, em demanda declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, indeferiu a tutela de urgência para autorizar que permaneça sem pagar as taxas condominiais e para determinar ao réu que se exima de adotar medida que se destine a constrangê-lo ao pagamento, como a negativação de seu nome e o ajuizamento de ações nesse sentido. Narra que adquiriu por meio de cessão de direitos, o imóvel objeto da lide e que ao agravado foi atribuído o ônus de administrar o local, exercendo as atividades que cabem a um condomínio de lotes, como a realização de melhorias comuns e manutenção. Alega, em suma, que a taxa condominial relativa ao imóvel em questão é injustificável, pois ausente contraprestação, tendo em vista que o agravado jamais adotou medidas que beneficiassem os condôminos, permanecendo o terreno abandonado e com mato alto, sem cerca ou muro, além de que a ocupação da área é objeto de discussão na ACP no 0708111-76.2018.8.07.0018, cujo deslinde, afirma, indica que será reconhecida a ilegalidade, por se tratar de área de preservação ambiental. Apontam perigo de dano na possibilidade de negativação do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 46111888 – p. 104-106): “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, a condição de titular de direitos sobre o imóvel perante o condomínio e o suposto descumprimento contratual da ré que legitimaria a inexigibilidade dos débitos referentes às taxas condominiais são matérias de mérito, as quais requerem uma instrução probatória maior e que não podem ser decididas dessa forma, em sede de cognição sumária. Assim, não convém permitir que a parte autora descumpra a prestação a que se comprometeu contratualmente, enquanto não demonstrado o descumprimento da parte ré e sem que sejam produzidas outras provas nos autos. Soma-se a isso o fato de que o constrangimento à inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes ou a efetiva negativação dependem de prova a esse respeito. Portanto, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. (...).” Quanto as fotos anexadas ao id 46111880 (p. 7-8), destinadas a comprovar o suposto abandono do imóvel do agravante e ausência de contraprestação do Condomínio, à primeira vista, não se prestam a esse fim, pois ausente identificação do local ou qualquer indício de se tratar do imóvel objeto da lide. Não constato, outrossim, periculum in mora, pois ausente demonstração de eventual cobrança das taxas condominiais pelo agravado, cuja inadimplência o agravante informa ter iniciado em setembro/2021. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR